Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005211-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Nulidade, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SOUZA LIMA - CPF: 078.701.591-15 (EMBARGANTE), ALEN CESAR DA SILVA - CPF: 142.729.701-00 (EMBARGADO), ALBERTO CEZAR DA SILVA - CPF: 794.963.261-53 (EMBARGADO), EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 209.384.031-68 (EMBARGADO), DIOGO DOUGLAS NAVES - CPF: 949.513.731-49 (EMBARGADO), LUCIANO DOUGLAS NAVES - CPF: 828.859.151-53 (EMBARGADO), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS – INÉRCIA DAS PARTES – PRECLUSÃO – REABERTURA DE PRAZO – DESCABIMENTO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – POSSIBILIDADE – ART. 139, IX, DO CPC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 42199566, opostos por JOÃO BATISTA SOUZA LIMA, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que os Desembargadores, analisaram apenas os aspectos processuais atinentes à preclusão alegada, deixando de analisarem e decidirem sobre a necessidade de salvaguardar a aplicação do direito material da forma correta.

Entende que o recurso discute a modificação da perícia, por omissão, inexatidão e incorreção, vai muito além da preclusão, está sendo discutido a possibilidade de um magistrado homologar laudo que sabe estar incorreto, apenas, por apego ao formalismo processual, em detrimento do direito material perseguido.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 42646494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, o douto Julgador
a quo
fundamentou muito bem a decisão atacada, confira-se:

Compulsando os autos, noto que o Sr. Perito
apresentou seu primeiro laudo às fls. 311/315, o qual foi juntado aos autos em 15/04/2011
, sendo as partes intimadas via DJE para manifestar-se sobre o conteúdo do laudo, conforme fl. 320v, destacando-se que a intimação foi disponibilizada no DJE no 8659/2011.

Porém, somente em 05/03/2012 (fls. 323/324), a parte autora peticionou nos autos, e o fez tão somente para informar o falecimento do requerente ALTINO FERNANDO DA SILV
A, oportunidade em que apresentou, também, os sucessores, sem, contudo, nada mencionar sobre o laudo pericial,
vindo a impugná-lo apenas em 16/10/2012 (fls. 338/342)
.

De igual sorte, tem-se que a parte requerida, inobstante devidamente intimada a manifestar-se sobre o Laudo Pericial através do DJE
, também quedou-se inerte, conforme se constata de fls. 322.

Contudo, em razão de tais fatos, estabeleceu-se severa contenda processual entre as partes, uma vez que equivocadamente, com base em impugnação intempestiva, determinou-se ao Sr. Perito a expedição de laudo complementar, que gerou novas manifestações tanto pela parte autora, quanto pela parte requerida, as quais conduziram o processo ao atual estado de tumulto.

Ocorre que, como cediço, devem, as partes, praticar os atos processuais tempestivamente, sob pena de não serem conhecidos pelo Juízo, não produzindo qualquer efeito, fato que estranhamente magistrados anteriores não observara, ao conduzir este feito, pois, houvessem agido de maneira procedimentalmente correta, à época, o atual estado de imbróglio neste feito não teria se instalado.

Ante o exposto, considerando-se a absoluta intempestividade da impugnação ao laudo pericial ofertada pela parte autora (fls. 338/342), bem como, ainda, considerando-se que, naquela oportunidade, a parte requerida quedou-se inerte, como certificado à fl. 322, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR PARCIALMENTE o despacho de fl. 346, para ANULAR a determinação contida em seu último parágrafo e REPUTAR INTEMPESTIVA a impugnação de fls. 338/342, e REPUTAR NULOS todos os atos processuais decorrentes, com supedâneo nos fundamentos expostos nesta decisão
.

Por fim, não menos importante, HOMOLOGO INTEGRALMENTE o laudo pericial apresentado, porquanto atendidas as formalidades legais.

Como se sabe, incumbe ao Juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem,
em qualquer momento
, para sanar eventuais vícios processuais (art. 139, IX do CPC).

No caso presente, decorrido o lapso temporal sem a insurreição de ambas as partes ou de seus advogados, a faculdade de praticar o ato processual (manifestação a respeito do laudo pericial) restou fulminada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível, portanto, a reabertura de prazo feita pelo Juiz antecessor, sobretudo de ofício, e sem qualquer razão extraordinária ou excepcional para tanto.

Destarte, flagrante o erro de procedimento da julgadora antecessora, sendo correto e imperioso o chamamento do feito à ordem, uma vez que o atual julgador, ao constatar a ocorrência da preclusão, apenas recolocou o processo nos “trilhos” e na devida “marcha”.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020